Tribunal: TJSP
Processo: 1021428-74.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Apelação. Seguro Saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Descabimento. Plano de saúde coletivo custeado exclusivamente pelo empregador. Não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso improvido.